Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR PAULO HENRIQUE MARTINS MOREIRA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PASEP. FUSÃO DE COTAS PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ GESTÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual o autor pretendia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 2.067,04 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
2. Fato relevante. O autor, servidor público aposentado, inscrito no PASEP, identificou lançamento registrado em 30/06/2000 no valor de R$ 121,35, sob a rubrica "FUSÃO DE COTAS PIS/PASEP", sustentando jamais ter realizado saques de sua conta vinculada ao programa e apontando irregularidades na gestão dos valores pelo banco réu.
3. A decisão recorrida. A sentença afastou as preliminares de prescrição, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, reconheceu a legitimidade passiva do banco réu e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando os cálculos apresentados não observarem os índices legais de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e inexistir má gestão comprovada por parte da instituição financeira. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, considerando a impugnação apresentada pelo apelado em contrarrazões; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil, com a consequente inversão do ônus da prova; e (iii) saber se há crédito devido ao apelante decorrente de suposto saque ou transferência indevida registrada em sua conta PASEP, com o consequente dever de ressarcimento pelo Banco do Brasil no montante atualizado de R$ 2.067,04 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da gratuidade de justiça. O apelante comprovou perceber aposentadoria por invalidez previdenciária no valor bruto de R$ 2.453,83, sendo o valor líquido efetivamente recebido significativamente inferior em razão dos descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado. No período analisado, os valores líquidos recebidos demonstraram comprometimento significativo da renda com consignações que somam cerca de R$ 950,00 mensais, resultando em rendimento líquido inferior a dois salários mínimos. 5.1. O apelado limitou-se a impugnar genericamente a gratuidade concedida, sem apresentar elementos concretos e objetivos capazes de demonstrar que o apelante dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça.
6. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. A relação entre o autor e o Banco do Brasil não configura relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não se caracterizando como fornecedor de serviços na acepção consumerista.
7. Da aplicação do Tema Repetitivo 1.300 do STJ. 7.1. Aplica-se ao caso o Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas hipóteses de saques sob as formas de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento, o ônus de provar a irregularidade cabe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo expressamente incabível a inversão prevista no CDC ou a redistribuição autorizada pelo art. 373, § 1o, do CPC. Apenas nos casos de saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil é o ônus probatório do réu, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.
8. O lançamento contestado pelo apelante, ocorrido em 30/06/2000 sob a rubrica "FUSÃO DE COTAS PIS/PASEP", evidencia tratar-se de operação de transferência administrativa entre fundos, modalidade enquadrável como crédito em conta, não havendo qualquer indicativo de se tratar de saque realizado em caixa físico de agência bancária. Incide a primeira parte da tese do Tema 1.300, mantendo-se com o autor o ônus de comprovar a irregularidade do lançamento, sem possibilidade de inversão ou redistribuição do encargo probatório.
9. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 e posteriormente unificado ao PIS pela Lei Complementar no 26/75, surgindo o PIS-PASEP. O Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, responde pela gestão dos valores acumulados nas contas até a Constituição Federal de 1988, sendo responsável pelo cálculo da atualização monetária das cotas individuais. 9.1. O Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, encontrando-se legalmente vinculado aos índices e encargos repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. A instituição financeira é mera executora das determinações do Conselho Diretor, cabendo-lhe creditar nas contas individuais, quando autorizado, as parcelas e benefícios, bem como processar solicitações de saque conforme normas operacionais estabelecidas.
10. Os extratos apresentados pelo banco réu comprovaram a ocorrência da fusão PASEP/PIS em 30/06/2000, operação pela qual os valores sob administração do Banco do Brasil passaram à gestão da Caixa Econômica Federal. O apelante limitou-se a apresentar planilha demonstrativa com memória de cálculos utilizando índice claramente incompatível às regras remuneratórias definidas em lei, sem indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo. 10.1. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao banco réu ou de ato ilícito na administração da conta PASEP, o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, mostram-se improcedentes tanto o pedido de ressarcimento quanto a pretensão indenizatória por danos morais.
11. Precedente Turmário: “(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica às relações jurídicas envolvendo o PASEP, pois não há relação de consumo entre as partes, sendo o Banco do Brasil mero agente operador do fundo. 4. A inversão do ônus da prova não é cabível, uma vez que a parte autora deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da controvérsia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. A correção monetária e a remuneração das contas individuais do PASEP são definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e não pelo Banco do Brasil. 7. A apelante não demonstrou que os índices aplicados pelo banco divergiram dos parâmetros oficiais estabelecidos, nem comprovou erro nos lançamentos realizados. (...)”. (0738973-76.2021.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 27/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível conhecida e improvida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Tese de julgamento: "1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido quando o apelante demonstra perceber rendimento líquido inferior a dois salários mínimos, com comprometimento significativo da renda por consignações, não tendo a parte contrária apresentado elementos concretos para infirmar a presunção de hipossuficiência econômica. 2. Nas ações envolvendo conta PASEP, o Banco do Brasil atua como mero depositário de valores por determinação legal, não se configurando relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. 3. Cabe ao participante do PASEP o ônus de comprovar irregularidade em lançamentos de crédito em conta ou transferências administrativas, conforme Tema 1.300 do STJ, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório. 4. A instituição financeira encontra-se vinculada aos índices de correção e encargos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inexistindo responsabilidade por má gestão quando ausente prova de violação das diretrizes legais estabelecidas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 98, 99, § 4o, 100, caput, 373, I e § 1o; CDC, art. 6o, VIII; Lei Complementar no 08/70; Lei Complementar no 26/75, arts. 1o e 3o; Decreto no 78.276/76, arts. 2o, 10 e 12; Decreto no 4.751/03, arts. 7o, 8o e 10; Decreto no 9.978/19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300, REsp 2.162.222/PE, j. 29.09.2025; TJDFT, Acórdão 07269689020198070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 16.03.2020; TJDFT, Acórdão 0739977-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 07402613020198070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE 15.05.2020; TJDFT, Acórdão 07227250620198070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 11.02.2020.